Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711598-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIANE CRISTINE FERNANDES DE LIMA, HANIELLE FERNANDES DE LIMA, RAISSA FERNANDES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Haiane Cristine Fernandes de Lima, Hanielle Fernandes de Lima e Raissa Fernandes de Lima, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos, que manteve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Eis o teor da decisão agravada (ID 120631481, dos autos de origem): Vistos etc. As partes autoras pleiteiam a inversão do ônus da prova, por entenderem tratar-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, cabendo ao lesado provar apenas a existência do fato administrativo lesivo, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos. Todavia, indefiro a inversão do ônus da prova requerida pelas partes autoras. O caso sob julgamento não trata de relação de consumo e não verifico qualquer impossibilidade ou dificuldade excessiva da requerente em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Neste sentido, já decidiu o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADE OU INVIABILDIADE DA PARTE PRODUZIR A PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dos incisos I e II, respectivamente. 2. Quando presente certas circunstâncias, dentre delas à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova, é permitida a distribuição do ônus de maneira diversa. 3. Quando ausentes essas circunstâncias, faz presente a aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório. 4. O fato do responsável pela produção da prova ser beneficiário da justiça gratuita não é suficiente para concluir que este possui dificuldade na realização da prova. Isso porque, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, o adiantamento dos honorários mostra-se inexigível, cabendo ao Estado e, mais especificamente, ao TJDFT, assumir o ônus advindo da produção da prova pericial, conforme os ditames do artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, Resolução no 127/2011 do CNJ e da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. 5. Agravo provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1151972, 07032579320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 01/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, manifestem-se as partes autoras sobre o interesse na produção de prova pericial. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de preclusão da produção da aludida prova. Intimem-se. As agravantes sustentam o cabimento do presente recurso com fulcro no art. 1.015, XI, do CPC. Relatam que a decisão é equivocada ao não considerar que o caso se enquadra em relação de consumo, uma vez que de um lado estão pessoas físicas como destinatárias finais, e do outro o Distrito Federal como prestador de assistência pública de saúde, por meio de hospitais e demais unidades de saúde conveniadas. Afirmam que a hipótese amolda-se aos conceitos de consumidor e fornecedor constantes do art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Apontam que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, da lei consumerista. Defendem que a responsabilidade do Estado é objetiva, porque decorre de erro ocorrido em atendimento médico e o réu possui maior facilidade para apresentar as provas necessárias à elucidação do caso, mediante apresentação de prontuários e demais documentos. Fundamentam o pedido no art. 93, IX, da CF e arts. 3o, 11 e 489, § 1o, II, ambos do CPC. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Alegam a comprovação dos requisitos legais para o deferimento do pedido, e, no mérito, requerem o provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova determinando ao Distrito Federal a apresentação de toda a documentação referente ao atendimento médico-hospitalar prestado à Sra. Alba Lúcia Fernandes da Silva pelo Hospital Regional da Asa Norte e pelo Hospital de Campanha da Polícia Militar do DF, no período compreendido entre 10/03/2021 a 30/03/2021. Preparo não efetuado porque deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A hipótese descrita no inciso XI, do mencionado artigo, trata da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, o que não é caso dos autos. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por outro lado, o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. No caso dos autos, a decisão agravada não tratou de redistribuir as provas, alterando o sujeito processual. Apenas acresceu pontos controvertidos à decisão de saneamento proferida anteriormente, fazendo menção ao inciso I, do art. 373 do CPC, que define a incumbência da autora de fazer prova do direito alegado. Não há que se falar em redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, hipótese de cabimento de agravo de instrumento, no inciso XI, do art. 1.015, do CPC, quando o juiz apenas define a aplicação da regra probatória estipulada pelo legislador. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Ademais, vê-se que na decisão atacada, o Juiz conferiu às autoras a manifestação quanto ao interesse de produção de prova pericial, frisando ainda que, por serem beneficiárias de gratuidade de justiça, cabe ao Estado e ao TJDFT o custeio da prova pericial, nos termos do art. 95, § 3o do Código de Processo Civil, Resolução no 127/2011 do CNJ e da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Com efeito, a decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova, o que não é o caso dos autos. É de se registrar que as questões já resolvidas pelo Juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo §1o, do art. 1.009, do CPC e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se julgado no mesmo sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NO ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. 2. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. 3. Diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço médico, notória a dificuldade da parte autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder elementos propensos a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço hospitalar, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela paciente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1334890, 07485268720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 1/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Importante frisar que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeito a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator